Tribunal: TJES
Processo: 5000227-74.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-74.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARICE DE PAULA MACHADO FONSECA
RECORRIDO: ODONTO COMPANY GUACUI LTDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000227-74.2022.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
CLARICE DE PAULA MACHADO FONSECA

RECORRIDOS:
ODONTO COMPANY GUAÇUI LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE GUAÇUÍ – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por CLARICE DE PAULA MACHADO FONSECA, em face de sentença (id 4857400) que julgou a ação improcedente, nos seguintes termos:

“[...]

Cabe esclarecer, que a requerente deixou de cumprir o disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não comprovando o fato constitutivo de seu direito, ônus este, que lhe competia, razão pela qual suas pretensões devem ser afastadas.

Nestes termos, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A DEMANDA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo que todos os pedidos formulados na exordial sejam julgados procedentes.

As recorridas, por sua vez, apresentaram contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente apresentou comprovante de rendimentos, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise detida das alegações das partes e das provas produzidas durante a instrução processual, com a devida vênia, entendo que é o caso reformar a sentença guerreada.

Explico.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

Conforme decisão de id 4857153, o ônus da prova foi invertido a favor da recorrente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ambas as partes litigantes carrearam aos autos os seguintes contratos referentes ao tratamento odontológico objeto da demanda: 1) Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos – Implantodontia (id 4857144 e id 4857385); 2) Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos – Prótese (id 4857145 e id 4857386). Observe-se que tais contratos são de adesão, consistentes em formulários apresentados a qualquer cliente da primeira recorrida.

Analisando-se tais documentos, verifica-se, nitidamente, que não foram prestadas à recorrente informações claras e precisas sobre a prestação de serviços pactuada,
violando um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC
,
pois há cláusulas contratuais que simplesmente estão “em branco”,
quais sejam: a) Cláusula 2ª, II, onde deveria constar a informação detalhada de qual serviço odontológico específico seria realizado na recorrente; b) Cláusula 3ª, onde deveria estar discriminado o valor pecuniário do tratamento contratado, bem como sua forma de pagamento.

Infelizmente, situações como essa que se apresenta nos autos não são raras atualmente, configurando-se, no mínimo, em falha na prestação desse tipo de serviço, principalmente em razão da denominada hipervulnerabilidade de determinados consumidores, já plenamente reconhecida na doutrina e jurisprudência.

Estamos diante de uma prática abusiva implementada pelas recorridas, nos termos do art. 39, incisos IV e V, do CDC, pois se prevaleceram da fraqueza e/ou ignorância da recorrente, tendo em vista sua idade, conhecimento e condição social.

Importante ressaltar, então, que o artigo 46 do CDC é claro ao dispor que:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo
não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo
, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”
(grifo nosso)

Destaque-se, ainda, regra legal prevista no §3º, do art. 54:
“Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.”

Dessa forma, diante da violação direta dos dispositivos legais acima apontados, a resolução dos contratos objeto da demanda é medida que se impõe, não sendo admissível a cobrança de qualquer multa compensatória da recorrente, já que não foi a mesma que deu causa ao rompimento de tais negócios jurídicos.

Inexistindo pedido contraposto das recorridas, entendo que ambas são solidariamente responsáveis, nos termos do parágrafo único, do art. 7º, do CDC, pela restituição de todos os valores que foram pagos pela recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida nos seguintes termos:

1º) Declaro a resolução dos contratos objeto da lide, sendo ilegal qualquer cobrança da recorrente a título de multa compensatória;

2º) Condeno as recorridas a devolução de todos os valores pecuniários que pagos pela recorrida, que deverão ser corrigidos monetariamente e contar juros de mora pela SELIC, desde a citação (sem incidência de índice de atualização autônomo, a fim de evitar o
bis in idem
, em face do caráter dúplice da rubrica aplicada).

3º) Caso as recorridas tenham efetuado a negativação do nome da recorrente nos serviços de proteção ao crédito, tal restrição deverá ser retirada no prazo de 10 dias, sob pena
sob pena de multa, que fixo no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor da causa, qual seja o montante de
13.191,50 (treze mil, centro e noventa e um reais e cinquenta centavos).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)